Tribunal: TJDFT
Processo: 0716934-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA ACIMA DO SALÁRIO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto por condenado que teve sua pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestações pecuniárias, com valor fixado acima do salário mínimo. O agravante pleiteia a redução do valor arbitrado, alegando ausência de fundamentação e incompatibilidade com sua situação econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ausência de fundamentação na decisão que fixou o valor da prestação pecuniária acima do mínimo legal; (ii) avaliar se o valor arbitrado é desproporcional em face das condições econômicas do sentenciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 45, § 1o, do Código Penal estabelece que a prestação pecuniária deve ter valor não inferior a um salário mínimo, podendo chegar a 360 salários, a critério do juiz, considerando a finalidade retributiva e preventiva da pena.
4. A decisão agravada encontra-se fundamentada, tendo em vista que a fixação do valor da pena pecuniária decorreu de acordo entre o apenado e o setor psicossocial da VEPEMA, devidamente homologado, após entrevista e com ciência e assentimento expresso do sentenciado.
5. A jurisprudência reafirma que a prestação pecuniária deve ser suficiente para cumprir seu papel punitivo e preventivo, não podendo ser meramente simbólica nem excessiva a ponto de inviabilizar o cumprimento, sendo legítimo considerar tanto a gravidade do delito quanto a situação financeira do apenado.
6. No caso concreto, o valor da pena — R$ 10.050,00 reais, parcelado em 67 vezes de R$ 150,00 reais — respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade dos crimes cometidos (apropriação indébita e falsificação de documento particular com prejuízo de parte do valor recebido da vítima - R$ 765.000,00) e a renda declarada do apenado e de sua família.
7. A defesa não apresentou novo relatório socioeconômico nem elementos capazes de demonstrar hipossuficiência superveniente, não se desincumbindo do ônus de comprovar a desproporcionalidade alegada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prestação pecuniária pode ser fixada acima de um salário mínimo quando presente fundamentação baseada na gravidade do delito e na situação econômica do sentenciado.
2. A existência de acordo entre o apenado e o setor psicossocial, com posterior homologação judicial, supre o requisito de fundamentação da pena alternativa.
3. A defesa tem o ônus de demonstrar, de forma documental, eventual hipossuficiência que justifique a redução do valor fixado.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 45, § 1o; Lei de Execução Penal, art. 66, V, "a".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.972.582/RS, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 16/08/2022, DJe 23/08/2022; TJDFT, Acórdão 1974245, 0701041-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 27/02/2025, DJe 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1968441, 0753711-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 13/02/2025, DJe 24/02/2025.